Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003668-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEMONSTRAÇÃO – VISTORIA
IN LOCO –
INCONSISTÊNCIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DA LESÃO AO MEIO AMBIENTE – NÃO COMPROVADA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DOS SERVIDORES DA SEMA/MT – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o desmatamento ter sido constado por equipe da SEMA/MT, na vistoria
in loco
, mostra-se duvidosa a tese de que a lesão ambiental ocorreu fora da propriedade da parte recorrente.

Os atos praticados por servidores da SEMA/MT possuem presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade que só pode ser afastada por prova em sentido contrário. Logo, inexistindo provas irrefutáveis da ausência de nexo causal entre a conduta do recorrido e a infração ambiental, deve o pedido de tutela de urgência ser indeferido.

Deve ser reformada a decisão que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, quando não forem preenchidos, na ação de base, os requisitos legais exigidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória n. 1021736-97.2021.8.11.0015, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, objeto do Processo Administrativo n. 593459/2010, a proibição de realizar a constrição de bens e o registro de protesto e a emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Agravado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de base, já que os documentos por ele apresentados não possuem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assevera que o Recorrido não apresentou provas robustas de que não participou do evento danoso, e que a ocorrência do desmate é incontroversa, pois decorreu de vistoria
in loco
, realizada por servidores da SEMA-MT.

Aduz que o Processo de Licenciamento Ambiental n. 102310/2005 está em nome do Recorrido.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 120469972, págs. 01/03).

O Agravado apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 121559456, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Agravo (id. 121733961, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória n. 1021736-97.2021.8.11.0015, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, objeto do Processo Administrativo n. 593459/2010, a proibição de realizar a constrição de bens e o registro de protesto e a emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.

Colhe-se dos autos de origem que Glauco Bacha Bustamante propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em face do Estado de Mato Grosso, alegando que é proprietário de uma área rural, denominado de Fazenda Dona Marilena, no Município de Itaúba/MT e que teve conhecimento de que foi autuado, no ano de 2010, por realizado desmatamento sem autorização do órgão competente.

Salientou, na inicial, que a área objeto do Auto de Infração n. 125185/2010 está fora de sua propriedade, conforme laudo de vistoria colacionado aos autos.

Defendeu que inexistia correlação entre o evento danoso e sua conduta, bem assim a ocorrência da prescrição e, ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que o Requerido fosse impedido de praticar qualquer ato de constrição de bens, registro de protestos, inserção do débito em Dívida Ativa ou então que fosse emitida certidão positiva de débitos com efeito negativa, nas certidões emitidas pela Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE da MULTA aplicada através do Processo Administrativo n° 593459/2010, bem como que o REQUERIDO se ABSTENHA se realizar qualquer ato de constrição de bens, registro de protestos, além de EMITIR a CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO NEGATIVA, salvo a existência de débitos não discutidos nesses autos, até final desfecho do mérito. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos eletrônicos, verifico que, no dia 13/07/2010, em fiscalização ambiental, uma equipe da SEMA/MT esteve no Município de Itaúba/MT, para a verificação de desmatamento e queimada, apontados por imagem de satélite recentes, na coordenada geográfica S 11º 16’ 30,80” W 55º 38’ 38,18” (id. 71674009, pág. 06 – autos de origem).

Diante disso, os servidores da SEMA/MT lavraram o Auto de Infração n. 125185/2010 e o Auto de Inspeção n. 133.748/2010, em desfavor de Glauco Bacha Bustamante (id. 71674009, págs. 02 e 03, respectivamente – autos de origem).

Nota-se que a infração ambiental foi confirmada por meio de vistoria
in loco
, após constatação por meio de imagens de satélite.

Nesse ponto, cumpre registrar que é de conhecimento geral que a utilização de imagens de satélite, com vistas a comprovar a prática de desmatamento, tem previsão no artigo 64, da LCE n. 233/2005 que assim dispõe:

Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.

É sabido que os atos praticados por servidores públicos possuem presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade que só pode ser ilidida por prova em sentido contrário.

Dessa forma, em vista de o Recorrido não ter trazido, com a inicial, provas incontestáveis de que o desmate não ocorreu dentro de sua propriedade rural, tenho que a presunção não fora afastada.

Não há desconsiderar que o Agravado afirma que o desmatamento irregular não ocorreu dentro de sua propriedade rural e o Agravante assegura que foi. Assim, faz-se necessário aguardar a instrução probatória para constatar se a lesão ambiental aconteceu, ou não, dentro dos limites da Fazenda pertencente ao Recorrido.

Registro que, embora seja incontestável o avanço tecnológico, bem assim que as imagens de satélite possam conter algum erro, quanto à localização do local da lesão ambiental, tenho que, na dúvida, deve prevalecer o interesse da coletividade.

Não desconheço que a não concessão do pedido de suspensão dos efeitos de CDA n. 2020271347 pode causar certo desconforto ao Agravado; porém as provas constantes dos autos de origem não demonstram, estreme de dúvidas, a plausibilidade do direito alegado.

Dessarte, na ação de base, a relevância
dos motivos em que se assenta o pedido na inicial mostra-se ausente. Logo, não houve o preenchimento d
os requisitos necessários à concessão do pleito de tutela de urgência.

Por tais considerações, o presente Agravo de Instrumento deve ser provido para reformar a decisão hostilizada.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência, postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022